Tribunal: TJDFT
Processo: 0800408-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. OFERECIMENTO DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO CONJUNTO. ARTIGO 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. ELEMENTOS ESPECIAIS DO TIPO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VÍNCULO DE RELACIONAMENTO NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA E CONDICIONADA. FILMAGENS QUE PERMITEM CONCLUSÕES AMBÍGUAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação do crime previsto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, consistente em oferecer droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para consumo conjunto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para comprovar a prática do crime de oferecimento de entorpecente para consumo conjunto, especificamente quanto aos elementos especiais exigidos pelo tipo penal do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, exige elementos específicos para sua configuração: oferecimento eventual de droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de relacionamento do agente, para consumo conjunto.
4. As filmagens anexadas aos autos são ambíguas e permitem interpretações diversas, não demonstrando de forma inequívoca o oferecimento de substância entorpecente, mas, sim, uma possível troca de isqueiro entre as pessoas envolvidas.
5. Não há prova do vínculo de relacionamento exigido pelo tipo penal entre a apelada e o suposto destinatário da droga, sendo tal elemento essencial para a caracterização do delito previsto no artigo 33, § 3o, da Lei de Drogas.
6. A confissão prestada exclusivamente na fase inquisitorial foi parcial e condicionada, pois a apelada afirmou ter desistido da conduta pela chegada de seu irmão menor, afastando o dolo específico exigido pelo tipo penal.
7. O suposto destinatário da droga não foi apreendido ou ouvido nos autos, impossibilitando a confirmação das circunstâncias alegadas pela acusação e comprometendo a completude da instrução probatória.
8. O próprio Ministério Público, por meio da 7a Procuradoria de Justiça Criminal, reconheceu a fragilidade probatória e opinou pelo desprovimento do recurso em parecer de segunda instância.
9. Correta, no caso concreto, a aplicação do princípio in dubio pro reo, diante das inúmeras dúvidas interpretativas quanto às provas produzidas e da ausência de elementos suficientes para formação de juízo de certeza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O crime previsto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, exige a demonstração de vínculo de relacionamento entre o agente e o destinatário da droga.
2. Filmagens ambíguas que permitem interpretações diversas não constituem prova suficiente do oferecimento de entorpecente.
3. Confissão isolada, parcial e condicionada prestada apenas na fase inquisitorial é insuficiente para sustentar condenação.
4. A ausência de oitiva do suposto destinatário da droga compromete a completude da instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 3o; CPP, art. 386, incs. II e VII.